Tribunal: TJDFT
Processo: 0709575-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Porte de droga para consumo pessoal. Provas. Desclassificação. Impossibilidade. Regressão de regime.

1 – As declarações dos agentes penitenciários, no desempenho de função pública, coerentes, gozam da presunção de veracidade. Estão eles, devido às atividades que desempenham, capacitados para esclarecer os fatos e auxiliar a formar o convencimento do julgador.

2 - Tendo o apenado ingressado em estabelecimento prisional portando droga para uso pessoal, conduta apurada em inquérito disciplinar, em que observados o contraditório e ampla defesa, homologa-se a falta disciplinar com a consequente regressão de regime e perda de 1/6 dos dias remidos.

3 - O e. STJ pacificou entendimento de que o cometimento de crime previsto no art. 28 da L. 11.343/2006, apesar de não mais cominar pena privativa de liberdade, constitui falta grave, apta a autorizar a regressão de regime.

4 – Se a conduta do apenado - ingressar em estabelecimento prisional portando droga, ainda que para consumo pessoal - caracteriza crime e, portanto, falta grave, nos termos do art. 52 da LEP, não é caso de desclassificar a conduta para falta média.

5 - Agravo não provido.